Tribunal: TJBA
Processo: 8021331-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021331-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE, LUDMILA CRISTINA ARAUJO CORTIZO

AGRAVADO: SOS UTILIDADES PARA O LAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE APENAS ESCLARECE FUNDAMENTAÇÃO ANTERIORMENTE FIXADA. INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reiterou a obrigação da parte requerida de arcar com o pagamento dos honorários periciais, sob pena de bloqueio de valores, com fundamento na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A agravante sustenta que a perícia foi requerida exclusivamente pelos autores e que a decisão judicial impôs ônus excessivo à parte ré sem base legal adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reiterou e esclareceu fundamentos de decisão anterior que já havia determinado a inversão do ônus da prova; e (ii) aferir a tempestividade do recurso à luz da data da decisão originalmente impugnável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada (ID 494581475 dos autos de origem) apenas esclarece a fundamentação anteriormente fixada na decisão proferida em 10/12/2024 (ID 477926914), a qual já havia determinado a inversão do ônus da prova e imposto à requerida a obrigação de arcar com os honorários periciais.

O art. 1.015, XI, do CPC admite agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, mas o recurso interposto não se volta contra a decisão originária, e sim contra posterior manifestação judicial que apenas reiterou os fundamentos previamente adotados.

A impugnação à decisão originária, protocolada na instância de origem (ID 479040464), não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, nos termos da jurisprudência consolidada.

O agravo de instrumento, interposto apenas em 08/04/2025, é intempestivo em relação à decisão de 10/12/2024, sendo incabível sua admissibilidade com base em decisão que apenas confirma entendimento anterior.

A concessão de efeito suspensivo anteriormente deferida deve ser revogada, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 1.015, XI, e 931; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI nº 0735417-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 31.01.2024; TJSE, AGT nº 0006857-26.2022.8.25.0000, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, j. 26.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021331-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PORTTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como agravados SOS UTILIDADES PARA O LAR LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .